Tribunal: TJDFT
Processo: 0710104-26.2023.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PARTILHA. SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. ESFORÇO COMUM. ARGUIÇÃO E COMPROVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. NECESSIDADE. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação de divórcio, partilha e alimentos e agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de concessão de tutela recursal de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em determinar se: (i) o agravo interno deve ser conhecido; (ii) os bens adquiridos pelas partes durante o casamento devem ser partilhados; (iii) o apelado deve ser condenado ao pagamento de alimentos à apelante, sua ex-cônjuge.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação processual civil é regida pelo princípio da unirrecorribilidade recursal, segundo o qual para cada ato judicial existe um único recurso disponível. A prática em duplicidade do mesmo ato processual é vedada, ainda que dentro do prazo recursal, de modo que incumbe à parte deduzir toda a matéria de inconformidade em um único recurso.
4. As pessoas casadas sob o regime da separação obrigatória não contam com a partilha dos bens comuns, não podem estabelecer sociedade entre si ou com terceiros, nem necessitam da vênia do cônjuge para vender bens aos descendentes.
5. O dever de prestar alimentos a ex-cônjuge ou ex-companheiro é medida excepcional e, em regra, transitória. Tem fundamento nos princípios da solidariedade e da dignidade da pessoa humana e no dever de mútua assistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno não conhecido. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.
Tese de julgamento: "1. A interposição do agravo de instrumento fez operar a preclusão consumativa e tornou inócua a apresentação de nova peça recursal contra a mesma decisão. 2. A partilha de bem adquirido na constância de casamento regido pelo regime da separação obrigatória somente é possível quando for comprovado o esforço comum para sua aquisição. 3. A rejeição do pedido de alimentos formulado por ex-cônjuge deve ser mantida quando não for comprovada a necessidade de recebimento da pensão alimentícia".
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; CC, art. 1.566, III, 1.568, 1.641, 1.694, § 1o, 1.695, 1.696 e 1.699.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 377/STF; Tema Repetitivo no 1.059/STJ; STJ, EREsp 1623858/MG, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5a Região), Segunda Seção, j. 23.5.2018; STJ, REsp 1496948/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 3.3.2015; TJDFT, ApCiv 0747380-03.2023.8.07.0001, Rel. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 31.7.2024; TJDFT, ApCiv 07217838920208070016, Rel. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 24.3.2021; TJDFT, ApCiv 00082727420158070005, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 17.9.2020; TJDFT, ApCiv 20180020056856CST, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Conselho Especial, j. 28.5.2019.